Tribunal: STF
Processo: Rcl 7701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA DE 
   RECLAMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
1.	As circunstâncias 
   que autorizam a propositura de reclamação --- preservação da 
   competência desta Corte e a garantia da autoridade de suas 
   decisões, aquelas cuja eficácia estenda-se erga omnes e vincule a 
   Administração Pública e o Poder Judiciário [artigo 102, I, "l", 
   da CB/88], --- não estão presentes no caso.
	Agravo regimental a
   que se nega provimento.